Tribunal: TJDFT
Processo: 0731332-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. PROCESSO SELETIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. ART. 26, III, DA LEI 11.697/2008. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Os juízos em conflito controvertem a competência para o processo e julgamento de mandado de segurança impetrado por candidata que, supostamente, teve negado pelo Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF o prosseguimento de sua participação no processo seletivo para a composição do Conselho Tutelar.
2. A Lei 11.697, de 13/6/2008, trata da organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e, no art. 26, III, com a redação dada pela Lei 13.850/2019, fixa a competência dos juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar “os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça.”
3. O motivo do ato imputado à autoridade coatora e que o vincula não é a ofensa a direito da criança e do adolescente, tampouco sua inserção em situação de risco ensejadora da competência da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, mas a análise das regras do processo seletivo para a participação da impetrante/candidata nas demais fases do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, matéria que, por óbvio, encerra natureza administrativa sem se cogitar de violação a direitos fundamentais da criança.
4. A Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, embora detenha competência para uma variedade de situações, não é competente para processar e julgar mandado de segurança, conforme se observa do art. 30 da Lei 11.697/2008.
5. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.